Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700725-78.2019.8.07.9000 RECORRENTE: SHIRLEY COSTA MARTINS RECORRIDA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FALHAS NO ATENDIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. 1. A decisão que arbitra astreintes pode ser modificada a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou a requerimento, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la (CPC/2015, 537, §1o, I e II). 2. Demonstrado, no presente caso, o cumprimento da ordem judicial, o valor da multa deve ser reduzido para patamar compatível com as falhas observadas no atendimento, ocorridas após o cumprimento da determinação. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o valor total das astreintes para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). A recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e sustenta ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 537 do Código de Processo Civil, ao reduzir as astreintes sem que tivesse ocorrido a justificativa da falha do sistema informada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 537 do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, para “rever as conclusões do tribunal local - que reduziu o valor total da multa em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp 1781414/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 19/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015